Tribunal: STF
Processo: AP 1916
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MAGNO JOSÉ DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/6/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para o dia 28/6/2024.



    A Defesa do réu MAGNO JOSÉ DA SILVA apresentou, no dia 13/6/2024, manifestação por meio da qual requer “que seja devolvido imediatamente o prazo para apresentação de defesa, que o réu seja regularmente citado e que a data de 28/06/24 para audiência de instrução e julgamento seja cancelada e substituída por data posterior” (petição STF nº 72.442/2024).



    Sustenta, em síntese, que o patrono “não foi intimado para apresentação de defesa em 5 dias como de praxe”, acrescentando que, após o encerramento das tratativas para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, os patronos do réu deveriam ser intimados para apresentar defesa e o réu citado.



    É o relatório. DECIDO.



    A citação do réu foi determinada por despacho de 9/8/2023 e o réu foi citado em 19/8/2023 (eDoc. 16).



    O advogado Cláudio Luis Caivano, signatário do requerimento de restituição de prazo, apresentou a defesa prévia em 25/8/2023 (petição STF nº 93.979/2023), na qual foram, inclusive, arroladas testemunhas.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Encerrado o prazo do sobrestamento, e não havendo notícia de celebração de ANPP, não há qualquer irregularidade na retomada do trâmite processual e na designação da audiência de instrução.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente